Tribunal: STF
Processo: Rcl 75237
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010080-72.2024.5.03.0131), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como os Temas 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, e 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Alegou a autora da Reclamatória que trabalhou em favor dos Correios, de 27.04.2022 a 30.11.2023, através da GOIAS BUSINESS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA, quando foi imotivadamente dispensada.



    […]



    Dentre outras matérias de defesa apresentada no Juízo Trabalhista, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, alegou desde logo, a ilegitimidade passiva ad causam, vez que a responsabilidade pelo pagamento das verbas contratuais e rescisórias é da empresa GOIAS BUSINESS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA – GO2B que contratou a reclamante/trabalhadora e exercia sobre ela poder disciplinar (subordinação), e no mérito, por não restar evidenciada aconduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei n.º 14.133/2021, para excluir a responsabilidade subsidiária do ente público recorrente pelos encargos trabalhistas objeto da condenação. 



    […]



    A questão controvertida transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional,especialmente em razão da declaração de constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 (hoje alterada pela Lei 14.133/2021), realizado pelo STF, e o possível esvaziamento do seu conteúdo normativo pela inversão do ônus probatório,lastreado, inclusive, no item V da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e na jurisprudência pacificada daquela Corte Superior.



    […]



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.16, em face do antigo teor da Súmula 331 do TST, que responsabilizava a Administração Pública de forma indiscriminada, julgou constitucional o parágrafo 1° do artigo 71 da Lei de Licitações (Lei 8666/93, hoje revogada pela Lei 147133/2021), para vedar a condenação automática da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada no processo de terceirização, in verbis: 



    […]



    É sabido que, apesar da vedação da condenação automática do ente estatal pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela terceirizada, subsiste a possibilidade de condenação do poder público desde que satisfeito alguns requisitos,a exemplo da culpa estatal comprovada nos autos. 



    Assim, após o julgamento da ADC. 16, o TST alterou a Súmula 331, impondo aos juízes a análise caso a caso para averiguação da existência ou não de conduta culposa do este estatal:



    […]



    No caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, não existente, portanto, os requisitos que permitem o afastamento do disposto no artigo 121, §1º da Lei 14.133/2021.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art.161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de CASSAR o ato reclamado(proferido no processo 0010080-72.2024.5.03.0131) na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão para reconhecer a responsabilidade subsidiária da parte ora Reclamante (eDoc. 4):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 



    A reclamante foi admitida em 27/04/2022 para exercer as funções de auxiliar de logística, e dispensada em 30/11/2023. É incontroverso que se configurou o fenômeno da terceirização, em que a prestadora forneceu à tomadora serviços necessários à concretização do objeto do contrato entre eles celebrado. No caso específico dos autos, os documentos colacionados provam a efetiva fiscalização da 2ª reclamada quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª reclamada, tanto é que chegou a instaurar processo administrativo em razão do descumprimento de direitos trabalhistas, culminando com o rompimento contratual. Cumpre verificar, também, que no contrato celebrado entre as reclamadas (ID 808cd47) está previsto em sua cláusula 12.2.2:



    ‘Na hipótese de não haver a quitação das obrigações por parte da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços contratados’. 



    E foi o que de fato aconteceu, uma vez que a reclamante foi dispensada em 30/11/2023, e a 2ª reclamada efetuou o pagamento das parcelas elencadas no ID c8c355e, nas datas de 07, 08, 11,15, 21 e 28/12/2023. 



    Entretanto, a maioria do colegiado entendeu que há a responsabilidade subsidiária da tomadora (EBCT), na medida em que não demonstrou efetividade na fiscalização havida, tanto que não foram adimplidos a tempo e modo os direitos trabalhistas da reclamante, havendo culpa por atuação negligente na fiscalização exigida por lei, ressaltando que este é o entendimento prevalecente nesta 2ª Turma regional em casos análogos.”



    Logo, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJ-e 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo Processo 0010080-72.2024.5.03.0131).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente